Tribunal: STF
Processo: Rcl 51086
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. Direito Penal. 3. Alegação de usurpação de competência em razão da aplicação, pelo Tribunal de origem, do tema 339 da repercussão geral. 4. Pretensão de revisitação da tese. Descabimento. Não demonstração de teratologia da decisão reclamada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.